Tribunal: TJDFT
Processo: 0730592-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0730592-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA IMPETRADO: HENALDO SILVA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por B.J.E.G., representado por J.L.F.D.S., contra ato do JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir “o pedido de sequestro de verbas para aquisição de insumo diverso daquele constante do título executivo” e conceder “à parte autora o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar acerca do interesse de agir, juntando, se o caso prescrição médica atual relativa à formula indicada no título condenatório (NOVAMIL RICE)” (Num. 74410981 - Pág. 6). Noticia o Impetrante que “o Juízo a quo não apenas deixou de determinar o cumprimento imediato da ordem superior, como expressamente indeferiu o pedido de sequestro de verba, condicionando o cumprimento da obrigação a uma suposta ‘discussão em ação própria’” (Num. 74410979 - Pág. 3). Argumenta que “Tal postura ignora por completo o caráter vinculante da decisão colegiada e resulta em um estado de omissão que já se arrasta há 19 dias úteis, com risco direto e diário ao desenvolvimento e à saúde do menor” e que “O valor da multa diária – R$ 459,98 – já ultrapassa R$ 8.000,00, sem que a decisão tenha sido implementada, configurando-se, portanto, uma afronta não apenas ao beneficiário da decisão, mas ao próprio sistema de justiça” (Num. 74410979 - Pág. 3). Relata que “é portador de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), Transtorno do Espectro Austita nível 2 de suporte (TEA) e, tendo como comorbidades o Transtorno do Processamento Sensorial (TPS) e o Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo (TARE)” (Num. 74410979 - Pág. 3). Explica que, em relatório médico do Hospital Universitário de Brasília (julho/2025), “A equipe especializada atestou que o paciente passou a fazer uso exclusivo da fórmula Pregomin Plus, na quantidade de 12 mamadeiras diárias de 150 ml, com boa aceitação, melhora do padrão de sono, ganho de peso adequado (atualmente 18,2 kg, Z escore –0,15) e sustentação prolongada entre as mamadas” e que “A transição da fórmula anterior (Novamil Rice) para a Pregomin Plus foi feita de forma lenta e cuidadosamente supervisionada, respeitando o perfil sensorial do paciente, justamente porque qualquer alteração abrupta acarreta crises sensoriais e recusa/aversão alimentar” (Num. 74410979 - Págs. 3/4) Ressalta que “só houve transição da fórmula sentenciada novamil rice para pregomin plus, após descontinuação da fórmula nova mil rice no Brasil - como bem comprovada nos autos do cumprimento de sentença -, não restando outra opção para subsistência do paciente a não ser a tentativa de transição para outra fórmula que pudesse assistir a criança em seu estado nutricional atual” (Num. 74410979 - Pág. 4). Afirma que a necessidade clínica específica foi fundamentada por laudo médico e reconhecida pelo próprio Ministério Público, não se tratando de simples preferência. Acrescenta que “A tentativa de uso de outras fórmulas padronizadas pelo SUS, como a Pregomin Pepti, teve aceitação, mas, resultou em instabilidade nutricional por se tratar de fórmula menos calórica: houve redução de peso (de 18,7 kg para 18,2 kg) e aumento da frequência de mamadas, com despertares noturnos repetidos por fome” (Num. 74410979 - Pág. 4). Sustenta que a decisão vergastada “subverte a própria hierarquia jurisdicional” ao “reinterpretar ou esvaziar decisão da instância superior, sobretudo quando essa decisão já está preclusa e devidamente comunicada” (Num. 74410979 - Pág. 5). Assevera que “A tese de que seria necessária ‘ação própria’ para executar obrigação de fazer já definida na sentença e adaptada pela realidade fática é absolutamente equivocada, visto que a obrigação alimentar persiste e a própria sentença já contemplava a necessidade de fornecimento enquanto houvesse prescrição médica”. Explica que “O que ocorreu foi apenas a substituição do insumo, diante de descontinuidade de mercado, mediante indicação médica validada – fato superveniente que não altera a essência da obrigação” (Num. 74410979 - Pág. 5). Afirma ser cabível Mandado de Segurança, uma vez que “o direito líquido e certo está evidenciado na decisão liminar proferida pela 6a Turma Cível, que ordenou, de forma clara e específica, o fornecimento da fórmula Pregomin Plus ao impetrante” (Num. 74410979 - Pág. 7). Acrescenta que “O ato ilegal e abusivo se revela na decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, ao invés de cumprir a determinação do órgão colegiado, indeferiu o sequestro de verba e criou obstáculo à efetivação do direito reconhecido” (Num. 74410979 - Pág. 7). Destaca que “a interrupção do fornecimento ou a substituição por fórmula inadequada ocasiona perda de peso, aumento de crises alimentares e risco nutricional”, e que “cada dia sem o insumo significa retrocesso no desenvolvimento do menor e danos que não podem ser reparados apenas com posterior indenização” (Num. 74410979 - Pág. 8). Por fim, requer a concessão de liminar para “determinar que o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal cumpra integralmente a decisão da 6a Turma Cível, proferida no Agravo de Instrumento no 072388207.2025.8.07.0000, promovendo o fornecimento ou custeio da fórmula Pregomin Plus, na quantidade de uma lata por dia, pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa pessoal diária (CPC, art. 536, §1o e art. 139, IV) e demais medidas coercitivas cabíveis, inclusive sequestro de verba pública” (Num. 74410979 - Pág. 9). No mérito, requer a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Com a inicial vieram os documentos de Num. 74410980 a 74410984. Ausente recolhimento de custas processuais, tendo em vista a gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o Impetrante insurge-se contra decisão do Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu “o pedido de sequestro de verbas para aquisição de insumo diverso daquele constante do título executivo” e concedeu “à parte autora o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar acerca do interesse de agir, juntando, se o caso prescrição médica atual relativa à formula indicada no título condenatório (NOVAMIL RICE)” (Num. 74410981 - Pág. 6). Contudo, em princípio, a via utilizada para manifestar a sua insatisfação não é adequada. Sobre o interesse processual, colhe-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Júnior, in verbis: “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover ação errada ou utilizar-se de procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual” (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. “Código de Processo Civil Comentado”. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 504). Com efeito, o Mandado de Segurança é a garantia processual, constitucional, a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal). Nesse contexto, o Mandamus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem como recurso cumulativo, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de recurso próprio, previsto em lei. No caso, faz-se necessária a observância do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o artigo 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; V – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos por seu artigo 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Dessa forma, constata-se que são cabíveis Reclamações ajuizadas contra decisões que afrontem decisões do Tribunal e, no caso, a decisão tida por afrontada é a proferida pelo Desembargador Plantonista Fernando Habibe no Agravo de Instrumento no 0723882-07.2025.8.07.0000, que deferiu “a liminar pleiteada, sujeita a reavaliação após a manifestação do NATJUS, para que o réu/agravado forneça ou promova o custeio da fórmula Pregomin Plus, na quantidade de 01 lata por dia, pelo período mínimo de 60 dias (sessenta latas), no prazo de três dias, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor da fórmula, limitada ao triplo de uma anualidade, ou sequestro de verba para tanto necessária” (Num. 74410980). Sobre a questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser incabível Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que se verificam situações teratológicas ou abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos (RMS 49.035/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 19/10/2017). Assim, percebe-se que, para a apuração de eventual “obstáculo à efetivação do direito reconhecido” imposto pela Autoridade Coatora ao indeferir “o sequestro de verba” (Num. 74410979 - Pág. 7), reserva-se à parte a possibilidade de manejar Reclamação. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la” (AgRg no RMS 45.076/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015). Nesse sentido, também, a jurisprudência do Excelso Pretório: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o STJ negou seguimento à RCL n. 10.554/ES em virtude de o reclamante ter se limitado à alegação de ofensa a dispositivos de lei federal e à reprodução de precedentes daquela Corte, sem, contudo, mencionar a existência de súmula ou de julgamento sobre o tema na forma do art. 543-C do CPC/1973. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32043 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/5/2016) Em uma análise preliminar própria deste momento, entendo que o ato judicial atacado não se reveste de qualquer ilegalidade, abuso de poder, tampouco pode ser considerado teratológico, pois simplesmente interpretou e aplicou os preceitos normativos. Confira-se: “Cuida-se de pedido de cumprimento definitivo da sentença proferida nestes autos, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer a fórmula alimentar NOVAMIL RICE, requerido por B.J.E.G., representado por J.L.F.D.S. Autos relatados na decisão, ID 175070936. I _ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Em petição datada de 02/10/2023, ID 173898463, a parte exequente formulou pedido de cumprimento de sentença, sequestro de verbas públicas, para a aquisição da fórmula alimentar para 3 meses. Anexou relatório médico emitido em 05/07/23, ID 173898468, 3 orçamentos e mensagens. Decisão ID 174100081, de 03/10/23, determinou a apresentação de emenda. Na emenda ID 174851447, a parte exequente informou que não houve alteração da prescrição da fórmula, sendo necessário 1 lata por dia. O pedido foi recebido em 16/10/2023, ID 175070936, com a intimação do Distrito Federal e da Secretária de Saúde no dia seguinte, 17/10/2023, para comprovarem o cumprimento da obrigação ou se manifestarem acerca do pedido de sequestro de verbas. Do sequestro de verbas autorizado em 08/11/2023 Foi autorizado o sequestro de verbas no valor de R$ 21.825,00 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais), para a aquisição de 90 latas da Fórmula Alimentar, suficiente para 3 (três) meses de consumo, ID 177635685. Noticiada dispensa administrativa da fórmula alimentar, foi determinada a devolução do valor bloqueado ao erário, ID 179946140. Expedido alvará de levantamento em favor do Distrito Federal, ID 180086100. Decisão ID 212946925 determinou a suspensão do curso do processo. Do Sequestro de Verbas Autorizado em 25/04/2025 Por economia processual, transcrevo o seguinte trecho da decisão ID 241207848: Na decisão ID 233664993 foi autorizado o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 4.829,79 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), para a aquisição de 21 latas da fórmula, suficiente para realização de 21 dias de tratamento, conforme orçamento de menor valor apresentado pela Empresa Medicamentos Especiais AME, ID 233137785. A ordem de bloqueio foi totalmente frutífera e os valores foram transferidos para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, ID 234247401. Certidão ID 234296466 atestou que em contato com a empresa fornecedora do insumo, foi informada a manutenção do orçamento, contudo, resta apenas 17 latas no estoque e não receberão mais a fórmula em questão. Na decisão ID 234667688 foi autorizada a compra do estoque restante do insumo junto a empresa Medicamentos Especiais AME desde que mantida a cotação apresentada (R$ 229,99 por lata). Confirmada a manutenção do orçamento, ID 235378423, foi expedido alvará de levantamento no valor de R$ 3.909,83 à empresa EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A para aquisição de 17 latas do insumo, ID 235433514. Comprovante de transferência, ID 235434176. Na decisão ID 235906599 foi determinada a restituição do valor bloqueado não utilizado (R$ 919,96) ao erário, conforme item 1.2 da decisão ID 234667688. A parte autora requereu a juntada de relatório médico atualizado com prescrição de substituição ao uso da fórmula Novamil Rice, as fórmulas: PREGOMIN PLUS e/ou PEPTAMEN JUNIOR, ID 235606746. Expedido alvará de levantamento em favor do Distrito Federal, ID 235966019. Comprovante de transferência, ID 235967400. O Distrito Federal foi intimado, em 22/06/2025, a se manifestar acerca da prestação de contas, ID 240269483. Conforme aba esquerda do sistema, o prazo para manifestação do Distrito Federal acerca da prestação de contas expirou em 04/07/2025. O Ministério Público oficiou pela homologação da prestação de contas, ID 239114650. 1 _ Embora a Nota Fiscal ID 235378430 tenha sido emitida antes da efetiva transferência, em face do valor indicado, da ausência de oposição do Distrito Federal e da anuência do Ministério Público, homologo a prestação de contas. II _ DA CONDIÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO Conforme a sentença, a continuidade do tratamento ficou vinculada a avaliação médica semestral pelo NATJUS/TJDFT. Nota técnica ID 205484384 manteve suas conclusões sobre a demanda, favorável à manutenção do fornecimento da fórmula Novamil Rice. Na decisão ID 231690170 foi homologada a condição temporal para continuidade da obrigação por mais 06 (seis) meses, a contar do dia 07/03/2025. Não obstante, em face da descontinuidade do insumo no Brasil, a parte autora foi notificada a apresentar relatório médico opções de tratamento. Na manifestação ID 235606746 a parte autora informou que foram prescritas como opções as fórmulas PREGOMIN PLUS e/ou PEPTAMEN JUNIOR. Acrescentou que a introdução tem sido feita de forma lenta e gradual, com sucesso. Juntou resumo de consulta com a conduta indicada, ID 235606754. Determinada a remessa dos autos ao NATJUS para manifestação acerca do pedido de alteração, ID 239367929. A parte autora interpôs agravo contra a decisão que determinou a oitiva prévia do NATJUS. Ofício da 6a Turma Cível, ID 239883851, de 17/06/2025, informando o deferimento da liminar, nos seguintes termos: “Defiro a liminar pleiteada, sujeita a reavaliação após a manifestação do NATJUS, para que o réu/agravado forneça ou promova o custeio da fórmula Pregomin Plus, na quantidade de 01 lata por dia, pelo período mínimo de 60 dias (sessenta latas), no prazo de três dias, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor da fórmula, limitada ao triplo de uma anualidade, ou sequestro da verba para tanto necessária” Ofício da 6a Turma Cível, ID 241593066, informando o não conhecimento do agravo de instrumento. Transito em julgado no dia 08/07/2025. Juntada de despacho da SES, ID 241920424, informando que não possuem a fórmula PREGOMIN PLUS, sugerindo a marca padronizada Pregomin Pepti. Nota Técnica do NATJUS, ID 241945060, com conclusão NÃO FAVORÁVEL ao pedido de substituição por fórmula de marca específica, ID 241945060. A parte autora, ID 242355422, informou que está agendada consulta médica para eventual ajuste da prescrição para o dia 23/07/2025, ressaltando que não pode aguardar a consulta para ter acesso à fórmula e requereu sequestro de verbas pública suficiente "para aquisição de 60 latas da fórmula Pregomin Plus, conforme orçamentos já juntados aos autos, para garantir a subsistência do menor, nos termos da liminar já deferida." Além disso, requereu a concessão do prazo de mais 10 (dez) dias para se manifestar quanto 242526449 à Nota Técnica, ID 242498061. O Distrito Federal, ID 242526449, juntou informações prestadas pela SES/DF, ID 242526467, informando que "a SES/DF não possui a marca PREGOMIN PLUS em estoque. Contudo, possui estoque e utiliza a fórmula PREGOMIN PEPTI, de composição semelhante, porém com menor densidade calórica.”. Acrescentou que “é possível adaptar a prescrição para garantir o aporte nutricional adequado e disponível na rede SES/DF com indicação da fórmula padronizada (Pregomin Pepti – ANVISA no 665770112), visando o atendimento mais célere do paciente”. Ressaltou que há disponibilidade de outras fórmulas padronizadas, como o Peptamen Jr.. O Ministério Público, ID 242560236, oficiou "favoravelmente ao pedido de sequestro de verba para aquisição de 60 (sessenta) latas da fórmula vindicada, devendo ser observado os termos do menor orçamento da rede privada (ID 240649629), conjugado com o dever de posterior prestação de contas, com apresentação das notas fiscais e devolução de eventual valor excedente". Além disso, não se opôs ao pedido de concessão de prazo adicional formulado pela parte autora É o breve relatório. Decido. Conforme sentença ID 159176551, o Distrito Federal foi condenado a fornecer à parte autora o insumo NOVAMIL RICE, enquanto persistisse a indicação médica, com condição de reavaliação semestral. Contudo, a empresa fornecedora parou de comercializar o produto. A parte autora juntou prescrição médica com opções de outras fórmulas. O NATJUS informou que existem fórmulas similares no SUS, manifestando-se desfavorável ao pleito de substituição por produto de marca específica. Dentro desse contexto, reputo que a existência ou não de fórmula similar padronizada àquelas prescritas pela médica assistente em substituição a formula NOVAMIL RICE deve ser discutida em ação própria, em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, a situação dos autos se assemelha às alterações de tratamento medicamentoso, nas quais o cumprimento de sentença perde seu objeto quando o médico assistente suspende uma medicação e prescreve outra. Com efeito, no título foi determinado o fornecimento de fórmula infantil à base de proteína de arroz, cuja única disponível no mercado era a NOVAMIL RICE. Em relação às novas fórmulas prescritas, à base de proteína extensamente hidrolisada com lactose ou sem lactose, existem várias opções no mercado, conforme relatado na Nota Técnica. Assim, faz-se necessário aferir, em ação própria, se existem diferenças significativas nos produtos de mesma composição (proteina extensamente hidrolisada com ou sem lactose), produzidos por marcas distintas, a justificar a predileção feita pela médica assistente. 2 _ Ante o exposto, chamo o feito à ordem e: 2.1 _ Indefiro o pedido de sequestro de verbas para aquisição de insumo diverso daquele constante do título executivo. 2.2 _ Concedo à parte autora o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar acerca do interesse de agir, juntando, se o caso prescrição médica atual relativa à formula indicada no título condenatório (NOVAMIL RICE). 3 _ Após, intime-se o Distrito Federal para ciência e manifestação no prazo de 10 (dez) dias. 4 _ Em seguida, ao Ministério Público para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. 5 _ Por fim, retornem os autos conclusos para sentença ou decisão, a depender da manifestação da parte autora.” ( Num. 74410981) O deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. Da simples leitura do ato judicial impugnado, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade capaz de impor o exame da questão nesta estreita via do Mandado de Segurança. Deve-se repisar que o direito líquido e certo que deve ser demonstrado no caso de impetração em face de decisão judicial não é, propriamente, aquele que decorreria da análise exauriente dos fundamentos invocados pelo Impetrante quanto ao “fundo de direito”, mas “equivale a investir contra decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder” (Acórdão 803930, 20140020137156MSG, Rel. Mario Machado, Conselho Especial, data de julgamento: 15/07/2014, publicado no DJe: 22/07/2014), o que não se constata na espécie. No caso dos autos, não se percebe presente o requisito da relevância dos fundamentos, tendo em vista que o Mandado de Segurança, em inadequação da via eleita, foi utilizado para impugnar ato judicial passível de recurso e que não padece, à primeira vista, de qualquer ilegalidade, irrazoabilidade ou teratologia. Em outras palavras, havendo previsão legal de recurso específico para a impugnação da decisão indicada como ilegal e abusiva, compete à parte manejá-lo atendendo aos pressupostos processuais pertinentes; não sendo admissível a impetração de Mandado de Segurança para substituí-lo. Sendo assim, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente Mandamus, o eminente Desembargador Hector Valverde Santanna, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 27 de julho de 2025. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial